Tribunal: TJDFT
Processo: 0702602-82.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0702602-82.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL, ANA PAULA DE OLIVEIRA CAMPELO, VAGNER PEREIRA BARBOSA EMBARGADO: ANA PAULA DE OLIVEIRA CAMPELO, VAGNER PEREIRA BARBOSA, DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Intimem-se ambas as partes para, caso queiram, manifestar-se, nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil, haja vista a oposição de embargos de declaração pelos agravantes (id 35591088) e pelo agravado (id 35562075). Após o cumprimento desta determinação, retornem os autos à conclusão. Brasília, 25 de maio de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator